Tribunal: TJSP
Processo: 0003924-78.2020.8.26.0079
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003924-78.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é agravante ODIR
DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003924-78.2020.8.26.0079 -Voto no
2
VOTO No: 42.718
AGRAVO No: 0003924-78.2020.8.26.0079 Botucatu
AGRTE.: ODIR DOS SANTOS
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Preliminar:
Correção do Boletim Informativo
Cálculo
corretamente fixado
Preliminar rejeitada

Mérito:
Indeferimento
do
pedido
de
progressão de regime
Delito hediondo
praticado antes da vigência da Lei no
11.464/2007 Aplicação do art. 112, caput, da
L.E.P. - Ausência do requisito objetivo -
Agravo improvido.
Trata-se de agravo tirado por ODIR DOS SANTOS
nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Botucatu, porque entende injusta a
r. decisão de fls. 20, que indeferiu seu pedido de progressão de regime, por
ausência do requisito objetivo (fls. 01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 11/13),
mantida a orientação traçada (fls. 14), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
parcial provimento do agravo (fls. 28/34).
É o breve registro.
Postula o agravante, preliminarmente, a correção do
Boletim Informativo, tendo em vista o cumprimento da pena referente ao
delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Quanto ao
mérito, requer a concessão do benefício, uma vez que o fato foi praticado antes
da entrada em vigor da Lei no 11.467/2007, que prevê o lapso temporal de 2/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003924-78.2020.8.26.0079 -Voto no
3
(dois quintos) de pena em caso de condenado primário e 3/5 (três quintos) nos
casos de reincidência, para fins de progressão de regime, devendo, assim ser
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena, conforme o disposto no art. 112
da Lei no 7.210/84.
De início, a preliminar deve ser rejeitada.
Com efeito, em consulta aos autos do processo no
1005555-40.2020.8.26.0079 através do sistema e-SAJ, consta do Boletim
Informativo de fls. 12/18 que, quanto ao delito previsto no artigo 157, §2o, incisos
I e II do Código Penal, praticado em 14/12/1996 (execução 01), o sentenciado
ficou em regime fechado até a data de 13/04/2000.
Em 11/07/2001, o agravante foi preso em flagrante
pela prática do delito previsto no artigo 159, § 1o do Código Penal e, ao final,
condenado à pena de 13 anos e 08 meses de reclusão.
Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal,
quando há mais de uma condenação contra a mesma pessoa, no mesmo processo
ou em processos distintos, deve o juiz somar as penas impostas, observando a
possibilidade de detração e a remição e determinando, então, o regime para
cumprimento.
Nesse sentido:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003924-78.2020.8.26.0079 -Voto no
4
quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á a pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime”.
Dessa forma, conforme bem observou a douta
Procuradora de Justiça Dra. Rita de Tomasso Martins a fls. 30, “... Implementada,
então, a unificação das penas, não sem antes ter sido observada a detração
operada por conta do cumprimento parcial da pena relativa ao roubo (três anos
e quatro meses), restou ao agravante cumprir 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.
Daí porque, elaborado em consonância com tal montante de pena, restou
acertado o cálculo fixado no boletim informativo que, obviamente, levou em
conta o desconto referente ao lapso temporal em que se deu a interrupção da
pena, por conta da fuga do recorrente.
Portanto, não há correção a implementar ao cálculo
constante do boletim informativo”.
Rejeitada, assim, a preliminar.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta
provimento.
A Lei no 11.464/2007 estabeleceu a possibilidade
legal de progressão de regime para crimes considerados hediondos. Com a
entrada em vigor do novo diploma legal, o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/1990, a
denominada “Lei dos Crimes Hediondos”, passou a expressamente restabelecer o
sistema progressivo de cumprimento de pena para tais delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003924-78.2020.8.26.0079 -Voto no
5
No entanto, a nova lei determinou parâmetros
objetivos diferenciados para a progressão de regime nessa categoria de crimes,
como o lapso temporal de 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) da pena em caso
de sentenciado primário ou reincidente.
A
jurisprudência
se
firmou
no
sentido
da
irretroatividade do conteúdo da Lei no 11.464/07 referente aos patamares de
cumprimento de pena exigidos para a concessão de progressão de regime nesses
delitos.
Assim, em relação aos crimes hediondos praticados
anteriormente ao dia 29 de março de 2007, se aplica como requisito objetivo para
a progressão de regime o previsto como regra geral no artigo 112 da LEP, a saber,
cumprimento de 1/6 da pena.
Nesse sentido a súmula 471 do STJ:
“Os
condenados
por
crimes
hediondos
ou
assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao
disposto no artigo 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a
progressão de regime prisional”
No caso dos autos, realmente, os crimes do art. 159,
§ 1o, do Código Penal foram cometidos antes da vigência da Lei 11.454/07
(17.04.2001 e 11.07.2001), sendo certo que a fração da progressão deverá ser de
1/6, e não a de 3/5.
Porém, ainda que assim o seja, segundo o Boletim
Informativo constante dos autos principais, o agravante ainda não preencheu o
requisito objetivo da progressão, pois só cumprirá 1/6 (um sexto) das penas no dia
29 de outubro de 2021 (fls. 12 dos autos no 1005555-40.2020.8.26.0079

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003924-78.2020.8.26.0079 -Voto no
6
consulta ao sistema e-SAJ).
Isto posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator